Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730671-63.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERIEMA - SERVICOS E ESTUDOS EM MEIO AMBIENTE LTDA - ME APELADO: HOLLUS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Seriema - Serviços e Estudos em Meio Ambiente Ltda. - ME contra a r. sentença do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu os pedidos formulados nos embargos à execução para “reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução de título extrajudicial (autos do processo no 0730671-63.2018.8.07.0001) e, em consequência, declarar a nulidade da execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil”. (ID no 18427913). A empresa Apelante/Exequente pleiteia, em seu recurso, a concessão da gratuidade de justiça (ID 18427930). Por sua vez, a Apelada/Executada impugna esse pedido, oportunidade em que argumenta: “Ocorre que referidas declarações são referentes aos meses de janeiro de 2019, janeiro de 2018, janeiro de 2017, janeiro de 2016 e dezembro de 2014, conforme documentos juntados ao id. 67725786. Ora, onde estão os comprovantes de que não houve faturamento nos outros meses dos anos, principalmente, do ano de 2020? Ainda, se a empresa decretou a insolvência completa, conforme alegado no recurso de apelação, onde consta referido comprovante de baixa da empresa? Ainda, onde está o pedido de falência, ou ao menos o pedido de recuperação judicial?.” (ID 18427938 - Pág. 4) No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Igualmente, os documentos de ID 18427931 - Pág. 1/10 não satisfazem a sua pretensão, tendo em vista que se referem a movimentações de janeiro de 2019, janeiro de 2018, janeiro de 2017, janeiro de 2016 e dezembro de 2014. Ressalta-se, por oportuno, que em 18/10/2018 a ora Apelante ajuizou a presente execução recolhendo regularmente as custas do processo (ID 18426293 - Pág. 1), sem postular o benefício. Em que pese alegar que não possui qualquer movimentação e que “a empresa está sem receber, não significando que ela está falida”, não me soa crível que a mesma não tenha tido qualquer movimentação financeira mesmo com regular operação. Outrossim, confirma que não possui pedido de recuperação judicial por não haver sido provocado por qualquer credor, estando ativa. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a referida empresa carrear aos autos cópia da íntegra da última declaração de imposto de renda (2020), extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes ou qualquer outra de sua titularidade, bem assim comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus rendimentos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu funcionamento. Ante o exposto, determino a intimação da parte Exequente/Apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator